Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-60.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000146-60.2011.8.05.0157

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA, JULIA LOPES FILHA, HELVIA ALMEIDA DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA PIRES, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE EXTINTIVA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, inconformado com decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível por manifestamente inadmissível, sob o fundamento de erro grosseiro na escolha da via recursal, diante da natureza interlocutória da decisão de primeiro grau que, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (quanto à obrigação de pagar), manteve a obrigação de fazer (implementação de quinquênio em folha). A decisão agravada também concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, limitada ao ato de interposição do recurso. O Agravante pleiteia a concessão integral da gratuidade e a reconsideração da decisão ou seu reexame pelo colegiado, defendendo a admissibilidade da Apelação e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, com consequente análise da adequação do recurso de apelação interposto; e estabelecer se o Agravante faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que resolve parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao manter a obrigação de fazer, não extingue integralmente a fase executiva e, portanto, tem natureza de decisão interlocutória, sendo cabível o Agravo de Instrumento, conforme o artigo 1.015 do CPC.

A interposição de Apelação Cível, diante da jurisprudência pacificada sobre o tema, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, admissível apenas quando há dúvida objetiva e razoável sobre a via adequada.

A análise do mérito da Apelação (possibilidade de execução de valores vencidos no curso do mandado de segurança e legalidade da condenação em honorários) está preclusa, não sendo possível seu exame em sede de Agravo Interno contra decisão que versou exclusivamente sobre a admissibilidade recursal.

A concessão da gratuidade de Justiça, ainda que à entidade sindical sem fins lucrativos, exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com os custos do processo, não bastando a juntada de balancetes contábeis parciais.

A decisão agravada agiu com prudência ao conceder a gratuidade de justiça de forma parcial, apenas para o ato de interposição do recurso, em consonância com o artigo 98, § 5º, do CPC e a jurisprudência do STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 5º; 203, § 2º; 1.009; 1.015; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo Interno
nº
0
000146-60.2011.8.05.0157
,
oriundos da Comarca de
Chorrochó/BA
, tendo como
Agravante

APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

e como
Agravado

MUNICÍPIO DE MACURURÉ
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.